Tribunal: TJBA
Processo: 8015589-52.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015589-52.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: G. P. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA VENOSA (KIOVIG) PARA CRIANÇA COM IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA (CID D80). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, condenar a ré ao custeio do tratamento com imunoglobulina humana venosa (Kiovig) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a negativa de cobertura do tratamento com imunoglobulina humana venosa (Kiovig) prescrito ao menor portador de imunodeficiência primária (CID D80); e (ii) estabelecer se a recusa configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre operadora de saúde e beneficiário caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o CDC, conforme art. 3.º, § 2.º, e Súmula 608 do STJ. 4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. 5. O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento prescrito pelo médico, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo profissional assistente (STJ, AgInt no AREsp 1.181.628/SP). 6. A imunoglobulina humana venosa (Kiovig) é classificada como hemoderivado biológico, e não como medicamento imunobiológico, razão pela qual não se aplica a Diretriz de Utilização n.º 65 (DUT 65) do Rol da ANS invocada pela apelante. 7. Nos termos da Lei n.º 14.454/2022, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei n.º 9.656/98, o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento com eficácia comprovada por evidências científicas. 8. Os relatórios médicos constantes dos autos demonstram a necessidade contínua e vital do tratamento com imunoglobulina para prevenção de infecções graves, não havendo alternativa terapêutica eficaz apresentada pela operadora. 9. A proteção integral da criança, assegurada pelo art. 3.º do ECA, reforça a imprescindibilidade do tratamento prescrito. 10. A recusa indevida agrava a vulnerabilidade do beneficiário e configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.389.262/BA). 11. O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional, adequado e possui função pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento com imunoglobulina humana venosa (Kiovig) prescrito para criança com imunodeficiência primária quando comprovada sua essencialidade, sendo abusiva a negativa fundada em diretrizes administrativas ou cláusulas restritivas. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento vital prescrito a menor configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13 (redação da Lei nº 14.454/2022); ECA, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.181.628/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 09.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8015589-52.2019.8.05.0150, em que figuram como Apelante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e como Apelado G. P. M., menor impúbere, representado por sua genitora CRISTIANA DOS SANTOS PAIVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23